Tribunal: STF
Processo: HC 188437
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no RHC 126.813, in verbis: 
    “Trata-se de recurso ordinário constitucional em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por CRISTIANO FERREIRA LEITE – acusado da suposta participação em homicídio qualificado –, no qual consta como Recorrido o Ministério Público da Paraíba. 
    Colhe-se nos autos que, no Processo-crime n.º 0000226-33.2019.815.0911, foi decretada a prisão preventiva do Recorrente, em 28/03/2019. Em 19/02/2020 foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau pedido de revogação da prisão preventiva. 
    Contra esse ato a Defesa impetrou a inicial do presente feito, julgada em 08/05/2020 nos termos da seguinte ementa (fl. 90):
    ‘HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. DECRETAÇÃO NO CALOR DOS FATOS. PRAZO. EXPIRAÇÃO. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 
    1. Decretada a prisão temporária e, posteriormente, a custódia cautelar, ainda no calor dos fatos, para o resguardo da ordem pública e em garantia da aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta da conduta atribuída ao agente, acusado de ser o executor de crime de homicídio de larga repercussão social, que ainda hoje se encontra fora do distrito da culpa, não prospera a alegação de coação ilegal por ausência de fundamentação e de contemporaneidade da medida de força.
    2. Ordem denegada.’
    Daí as presentes razões, em que o Recorrente alega, inicialmente, que (fl. 104): 
    ‘houvesse o Parquet o requerido, o que não é o caso, o Juízo de 12 Grau deveria empírica, contemporânea, e concretamente, demonstrar fatos atuais e condutas provadas do paciente, aptas a justificarem a perpetuação da medida constritiva, o que não ocorreu na espécie. Ao contrário, a suposta fuga do paciente do distrito da culpa, insculpida naquele decisum é baseada em narrativa equivocada da autoridade policial ainda no calor dos fatos, exposta na primeira decisão, ultrapassada, e permeada de ilações e conjecturas. Em verdade, os argumentos colacionados pelo Juízo de piso, data vênia, além de não encontrarem suporte na realidade, são despiciendos.’
    Sustenta também que ‘o mérito do writ no [Tribunal] Estadual não é a contestação do decreto prisional primeiro, e sim do novo édito prolatado de ofício em 19.02.2020, após a provocação da Defesa do paciente, já sob a era da Lei Federal 13.964/19, o que foi ignorado pelo v. Acórdão combatido’ (fl. 109), e que ‘o Tribunal a quo validou os argumentos do Juízo de piso justificando a necessidade da custódia cautelar do paciente apenas em virtude da repercussão social do delito, e para supostamente garantir a aplicação da lei penal’ (fl. 110). 
    Requer, liminarmente e no mérito, concessão de "Liberdade Provisória, por inexistirem motivos que dêem a sua constrição cautelar, e porque ambas as decisões de origem, combatidas neste Recurso Constitucional, violam o texto do artigo 311, do CPP e o princípio da legalidade" (fl. 117), ou, alternativamente, "seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP" (fl. 118). 
    É o relatório inicial. 
    Passo a apreciar o pedido de provimento urgente. 
    Não está configurado um dos pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar, qual seja, o fumus boni iuris, pois a plausibilidade do direito invocado não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco. 
    A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    Na decisão em que decretou a prisão preventiva do Acusado, o Juiz de primeiro grau consignou que ‘o denunciado é acusado do crime de homicídio qualificado, demonstrando a sua periculosidade, e responde por outros crimes, inclusive o de tráfico de drogas’ (fl. 48). 
    Considerada essa conjuntura, ao menos primo icto oculi, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. Destaco, ainda, a seguinte ementa do Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis: 
    (…)
    A propósito, isso impede o pronto reconhecimento, também, de imediata utilidade no provimento liminar em razão da alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da medida mais extrema, pois a Defesa em nada esclareceu sobre a situação prisional nos outros procedimentos criminais em nome do Recorrente. 
    No mais, quanto à tese de que o fundamento defensivo quanto à decretação de ofício da prisão preventiva ‘foi ignorado pelo v. Acórdão combatido’ (fl. 109), o provimento possível por parte desta Corte, aparentemente, seria o de determinar a devida análise da matéria pelo Tribunal de origem, e não examiná-la diretamente, sob pena de supressão de instância. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem sobre os procedimentos criminais em que Cristiano Ferreira Leite consta como parte, e se neles há a decretação de prisão. 
    Oficie-se, ainda, ao Juízo de primeiro grau, para que preste esclarecimentos precisos sobre a prisão processual imposta e o andamento do processo-crime. 
    Em ambas as respostas deverão ser informadas a senha ou a chave de acesso para consulta dos andamentos dos procedimentos criminais de primeiro e segundo graus relativos ao Réu. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, IV, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta a impossibilidade de a prisão preventiva ser decretada de ofício, aduzindo que “se o Ministério Público do Estado da Paraíba, que contende com o paciente nesta demanda, é a única parte a ter legitimidade para requerer sua constrição corpórea, mas ao contrário disso, concordou quanto à inexistência de motivos para manutenção da ordem da prisão contra o paciente, por não subsistirem os motivos que lhe deram suporte, jamais poderia o juízo tê-la mantido por vontade unipessoal”.
    Argumenta, ainda, haver urgência para o julgamento do presente caso, porquanto “o paciente pode ter sua liberdade de ir e vir, estar e permanecer, atacada a qualquer momento por força de uma medida extrema decretada em seu desfavor em conflito com a norma processual vigente, e não há como se aguardar o julgamento do mérito da impetração junto ao STJ, já que esse julgamento encontra-se com previsão indeterminada para ocorrer, visto atraso decorrente da omissão do TJPB em prestar as informações requeridas pela Relatora no Tribunal Superior, como também se quer colheu-se o indispensável Parecer do MPF, disso decorrendo em permanente risco e prejuízo ao status libertatis do peticionário”.
    Prossegue destacando o atual cenário de pandemia, “que impinge risco incalculável à saúde daqueles que se encontra enclausurados nas penitenciárias brasileiras”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, com fundamento nos artigos 5°, LXVII, da Constituição Federal, c/c 647, e seguintes, do Código de Processo Penal pátrio em vigor, e 188, e seguintes, do Regimento Interno do STF, e diante da patente ilegalidade, abuso de poder das decisões vergastadas, se requer: 
    - A superação da Súmula 691, do STF; 
    - O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus; 
    - Liminarmente, seja cassado o decreto prolatado ex officio pelo Meritíssimo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Serra Branca, às fls. 319/320 dos autos da Ação Penal nº 0000226-33.2019.815.0911, mantido pelo Acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos do Habeas Corpus n° 0801478-21.2020.8.15.0000, e pela decisão monocrática proferida pela Eminente Relatora no Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 126813 / PB, que mantiveram intacta a ordem de prisão preventiva em desfavor do paciente, concedendo-se a sua Liberdade Provisória, por inexistirem motivos que lhe dêem suporte, e porque todas as decisões combatidas neste Remédio Heróico violam o texto do artigo 311, do CPP e o sistema constitucional acusatório, assegurando-se ao peticionário o restabelecimento de sua liberdade plena, com o consequente recolhimento do Mandado de Prisão junto ao BNMP/CNJ, e expedição de Salvo-Conduto em seu benefício, nos termos do artigo 13, d), VIII, e 191, IV, do RISTF. 
    - O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do RISTF; 
    - No mérito, por tais fundamentos, a concessão definitiva do requerido liminarmente neste writ. 
    - Subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do CPP, as quais o requerente desde logo não se opõe, tais como: proibição de se ausentar da Comarca de Itapetim, onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem autorização do Juízo processante; comparecimento em Juízo mensalmente, para justificar suas atividades; proibição de acesso ou frequência a quaisquer lugares que quaisquer circunstâncias tenham relação com o fato; proibição de manter contato, por qualquer meio, com pessoas que pelas circunstâncias sejam relacionadas ao fato; recolhimento domiciliar no período noturno e nos seus dias de folga; compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado; monitoramento eletrônico, dentre outras, a critério desse Supremo Tribunal Federal, ou das instâncias ordinárias, por ser medida da mais lídima Justiça.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente